Tribunal: TJMT
Processo: 0010600-16.2008.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010600-16.2008.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (REPRESENTANTE), MARCELO DE MARTINO - ME - CNPJ: 70.489.174/0001-45 (EMBARGADO), MARCELO DE MARTINO - CPF: 365.717.096-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MARCELO DE MARTINO – ME E OUTRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MARCELO DE MARTINO – ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão (ID: 29367951) que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos autos Ação Fiscal, identificada pela numeração única: 0010600-16.2008.8.11.0003, proposta em face de
MARCELO DE MARTINO – ME E OUTROS,
onde o Juízo de Origem julgou extinto o processo executivo, ante a falta de condição de procedibilidade, em conformidade com o art. 485, inciso II e III, do CPC (ID: 2744246).

A parte Apelante ora Embargante, opôs Embargos de Declaração (ID: 30226951), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em erro material, vez que alega que os executados ingressaram com pedido administrativo de compensação e suspensão da execução fiscal.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os erros materiais apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MARCELO DE MARTINO – ME E OUTRO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e o voto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE – CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – PROLONGAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DE DIVERSOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO PELO EXEQUENTE –IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo requerido, em diversas oportunidades, a manifestação do exequente, tendo este pugnado apenas pela suspensão do andamento do feito, denota-se seu desinteresse e a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, é medida de rigor. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo, ante a falta de condição de procedibilidade, em conformidade com o art. 485, incisos II e III, do CPC. No presente caso, importante destacar a cronologia dos fatos apresentados pelo juízo monocrático, in verbis: “A parque requerente foi informada sobre o resultado da pesquisa realizada através do Sistema Bacenjud, em que restou frutífera, sendo atingida a totalidade do crédito. Mediante isso a fazenda exequente informou que fora protocolado pelos executados um pedido de compensação, que gerou o processo de compensação nº 30876/13 da dívida tributária fls. 30/32, devido a este, foi requerido também pela exequente a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo este deferido as fls. 36, destacando-se que esse pedido ocorreu em meados do ano de 2013. Já no ano de 2014, após ser notificado do final da suspensão, a exequente requereu novamente a suspensão do feito por mais 180 (cento e oitenta) dias, que novamente foi deferido o pedido. Imperioso destacar que tais pedidos e deferimentos foram repetidos por mais duas vezes, um no mesmo ano de 2014 e outro no ano de 2015. Pois bem, o último pedido de suspensão de 90 (noventa) dias, foi solicitado em 17 de junho de 2015, tendo sido deferido por mais uma vez a suspensão fls. 56/57. Nota-se que, mesmo sendo intimada para manifestar-se quanto ao final do prazo de suspensão, e para indicar bens passiveis de penhora sob pena de arquivamento definitivo, a exequente requereu novamente a suspensão do feito, alegando ter um processo de compensação em trâmite”. Verifica-se o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, já que não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam no plano da execução fiscal para recebimento do crédito, notadamente quando o exequente, por diversas vezes pede a suspensão do feito, enquanto aguarda a solução do executivo pela via administrativa. Não custa destacar que, em se tratando de pedido de compensação feito pelo executado, o qual tramita na esfera administrativa e, tendo o juízo proferido sentença sem resolução de mérito, em não sendo resolvido com êxito o pedido de compensação, é facultado ao exequente promover nova ação executiva, inclusive pela interrupção do prazo prescricional enquanto se discute tal assunto. O exercício da jurisdição deve sempre levar em conta a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Desse modo, sendo-lhe facultada a promoção de nova demanda em caso não haja solução ao pedido de compensação, não se mostra adequado perpetuar a mantença do feito em trâmite enquanto se aguarda por uma decisão administrativa, que só interessa às partes litigantes. A ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos e não apenas requerer a suspensão do feito, por várias vezes, emperrando uma justa solução ao feito executivo. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA. ABANDONO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. 2. Evidenciado que a Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto, revela-se correta a extinção do processo por abandono. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10394080899831001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)”. Ademais, não há que se alegar a sua falta de intimação para promover o andamento do feito já que, em todas as oportunidades, apenas se restringiu a requerer o sobrestamento do feito. Não basta alegar, é preciso provar e, acima disso, demonstrar quais prejuízos advieram com isso, o que não restou provado pelo exequente. Concordar com a alegação de falta de intimação é como se o presente feito estivesse adstrito à vontade e benevolência do exequente, já que, em todas as oportunidades e vistas dos autos que teve, resumiu-se a pedir a sua suspensão, o que não é adequado e, tampouco, traz à efetividade almejada num processo executivo fiscal, em que se está buscando a satisfação de um crédito tributário. Nesta senda, o tempo entre o primeiro pedido de suspensão e a sentença, não é crível aceitar a perpetuação da demanda, notadamente se a parte pode propô-la novamente, caso não se efetive a compensação. Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Impõe-se, pois, a ratificação da sentença que extinguiu o feito pela falta de interesse de agir do exequente. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau. É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em erro material.

Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, já que não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam no plano da execução fiscal para recebimento do crédito, notadamente quando o exequente, por diversas vezes pede a suspensão do feito, enquanto aguarda a solução do executivo pela via administrativa.

Não custa destacar que, em se tratando de pedido de compensação feito pelo executado, o qual tramita na esfera administrativa e, tendo o juízo proferido sentença sem resolução de mérito, em não sendo resolvido com êxito o pedido de compensação, é facultado ao exequente promover nova ação executiva, inclusive pela interrupção do prazo prescricional enquanto se discute tal assunto.

O exercício da jurisdição deve sempre levar em conta a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Desse modo, sendo-lhe facultada a promoção de nova demanda em caso não haja solução ao pedido de compensação, não se mostra adequado perpetuar a mantença do feito em trâmite enquanto se aguarda por uma decisão administrativa, que só interessa às partes litigantes.

A ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos e não apenas requerer a suspensão do feito, por várias vezes, emperrando uma justa solução ao feito executivo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA. ABANDONO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. 2. Evidenciado que a Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto, revela-se correta a extinção do processo por abandono. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10394080899831001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)”.

Ademais, não há que se alegar a sua falta de intimação para promover o andamento do feito já que, em todas as oportunidades, apenas se restringiu a requerer o sobrestamento do feito. Não basta alegar, é preciso provar e, acima disso, demonstrar quais prejuízos advieram com isso, o que não restou provado pelo exequente. Concordar com a alegação de falta de intimação é como se o presente feito estivesse adstrito à vontade e benevolência do exequente, já que, em todas as oportunidades e vistas dos autos que teve, resumiu-se a pedir a sua suspensão, o que não é adequado e, tampouco, traz à efetividade almejada num processo executivo fiscal, em que se está buscando a satisfação de um crédito tributário.

Nesta senda, o tempo entre o primeiro pedido de suspensão e a sentença, não é crível aceitar a perpetuação da demanda, notadamente se a parte pode propô-la novamente, caso não se efetive a compensação.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Impõe-se, pois, a ratificação da sentença que extinguiu o feito pela falta de interesse de agir do exequente.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de erro material, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021